Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-05.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001737-05.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA ACTIS ZAIDAN

Advogado(s)
:
RICARDO ACTIS ZAIDAN

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. SUPRESSÃO DE AVANÇO HORIZONTAL. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por servidora pública estadual, professora do magistério público estadual da Bahia, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento do avanço horizontal de 10% de seus vencimentos, de reintegração da vantagem aos proventos de aposentadoria e de restituição de descontos indevidos.

2 -
Os fatos relevantes.
A apelante percebia o avanço horizontal de 10% desde maio de 1993, com fundamento na Lei Estadual nº 4.694/1987. Em julho de 2008, o pagamento foi suprimido em razão da reestruturação do plano de carreira do magistério estadual pelas Leis Estaduais nº 8.261/2002, nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, passando a apelante a receber o avanço horizontal no percentual de 5% a partir de maio de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, em razão de omissão quanto à suspensão do prazo prescricional, à decadência administrativa e à necessidade de processo administrativo prévio; (
i
i
)
saber se operou a decadência do direito da Administração de anular o ato que concedera o avanço horizontal, nos termos do art. 54, § 1º, da Lei nº 9.784/1999; (
i
ii
)
saber se a supressão da vantagem sem a instauração de regular processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
i
v
)
saber se a apelante tem direito à reintegração do avanço horizontal de 10% e à restituição dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do Tema 339 do STF. A sentença apresentou fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. Preliminar rejeitada.

5 - O art. 54 da Lei nº 9.784/1999 disciplina o processo administrativo federal e sua aplicação subsidiária aos estados não é automática, dependendo da verificação de lacuna normativa na legislação local, circunstância não demonstrada nos autos.

6 - Ainda que aplicável a Lei nº 9.784/1999, a supressão do avanço horizontal não decorreu do exercício da autotutela sobre ato anterior, mas da reestruturação legislativa do plano de carreira do magistério estadual. A alteração do regime jurídico por lei nova opera de forma geral e impessoal, sem necessidade de processo administrativo individualizado. Arguição de decadência afastada.

7 - O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, conforme tese firmada pelo STF no RE nº 563.965/RN. A modificação dos critérios e percentuais de progressão funcional pelo legislador estadual constitui legítimo exercício do poder de reforma do regime jurídico funcional, não configurando ato administrativo ilegal passível de nulidade.

8 - Os precedentes invocados pela apelante dizem respeito a situações de supressão de vantagem por ato administrativo individual e discricionário, sem amparo em alteração legislativa, situação diversa da presente. A supressão decorreu diretamente da vigência de nova disciplina legal, afastando a exigência de processo administrativo prévio individualizado.

9 - A apelante não comprovou o preenchimento dos novos requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 8.261/2002 para a percepção do avanço horizontal, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

10 - Os honorários advocatícios são majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
11 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001737-05.2019.8.05.0103
, sendo parte Apelante
VIRGINIA ACTIS ZAIDAN
e parte Apelado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.